Tribunal: CARF
Processo: 16327.904500/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904500/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.317 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 21/03/2010 a 31/03/2010
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. PROVA IDÔNEA.
CONFIRMAÇÃO EM DILIGÊNCIA. PROVIMENTO.
O direito creditório cuja certeza e liquidez foi demonstrada por meio de
documentação hábil e idônea e confirmada em diligência fiscal procedida pela
unidade de origem deve ser reconhecido quando do julgamento do recurso
interposto contra a decisão que denegou o direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado na DCOMP no
16320.81935.150610.1.3.04-3414, nos termos do que fora apurado em diligência pela unidade de
origem.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.236 (fls. 98/105), por meio da qual este Colegiado, seguindo
o voto do ilustre relator original do recurso voluntário, resolveu converter o feito em diligência:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904500/2012-11
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.317 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904500/2012-11

[...]
“Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declaração de Compensação
eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese, que:
Inicialmente, importa salientar que o Manifestante, na qualidade de
responsável tributário, efetuou a retenção e o respectivo recolhimento
de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros - IOF
sobre operações praticadas por seus clientes.
Todavia, o fato gerador do IOF não se concretizou, sendo que o valor
retido e recolhido a título desse tributo tornou-se indevido.
No caso em tela, o crédito de IOF ora pleiteado é decorrente de
recolhimento indevido ocorrido em 06/04/2010 (DARF de R$
18.622.945,19 - doc. 04), sobre situação em que o seu fato gerador
não se configurou.
Com efeito, em 23/03/2010, o Manifestante concedeu um empréstimo
(Giro Parcelado) ao cliente E Charles Bueno Cia Ltda, que gerou a
cobrança do respectivo IOF. Ocorre que, posteriormente, esse
empréstimo foi cancelado, razão pela qual também houve o estorno do
IOF anteriormente retido do cliente.
Tal fato pode ser confirmado no extrato bancário do referido cliente,
que demonstra a concessão do empréstimo e a retenção do IOF, bem
como o cancelamento do empréstimo e o respectivo estorno do
imposto (doc. 05).
Portanto, resta demonstrado que houve recolhimento indevido de IOF
e que ônus financeiro foi suportado pelo Manifestante, o que lhe
autoriza a pleitear a compensação do crédito tributário em tela, de
acordo com o que dispõe o artigo 166, do CTN.
Frise-se, ainda, que o crédito ora pleiteado foi aberto na DCTF de
março/2010 (doc. 06).
Posteriormente, a este foi juntado por apensação o Processo Administrativo
Fiscal de no 16327.905253/2012-71, que será objeto de Acórdão próprio”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/Ribeirão Preto-SP) considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade
formalizada, em decisão assim ementada:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.317 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904500/2012-11

"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS -
IOF
Data do fato gerador: 06/04/2010
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência
e montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação.
Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento
que permita a verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente
à legislação tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Em 01/04/2015, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 067 a 071), no
qual reitera as razões da Manifestação de Inconformidade e contesta a decisão de 1a
Instância, alegando adicionalmente, em síntese, que:
a) a DRJ Ribeirão Preto-SP teria mantido o indeferimento do pedido de
compensação sob o fundamento inicial de que o crédito pleiteado teria sido
constituído na DCTF de março/2010, retificada em 01/07/2010, anteriormente,
portanto, à emissão do despacho decisório proferido em 04/09/2012, de sorte que
não deve prosperar a motivação utilizada pela autoridade julgadora para indeferir
o crédito, pois que a retificação da DCTF em momento anterior ao despacho
decisório preserva o direito do contribuinte à compensação;
b) pela necessidade apontada pela DRJ de abertura da composição do DARF de
R$ 18.622.945,19, para verificar se o crédito pleiteado estaria nele contido, junta
aos autos relatório analítico de composição do referido DARF;
c) tem registrado em seus lançamentos contábeis a baixa do recolhimento do
DARF e o registro da baixa da compensação e que demonstra plenamente o
crédito de R$ 8.190,17 naquele DARF, comprovando ainda que teria suportado o
ônus financeiro do tributo indevidamente retido na operação de crédito, nos
termos do art. 166 do CTN; e d) na DCTF Retificadora teria sido constituído um
crédito de R$ 17.7650,07, sendo certo que somente utilizou o montante de R$
8.190,17 para a compensação.
E tomando essas razões, espera a reforma da decisão proferida com a consequente
homologação da compensação pretendida e o cancelamento da cobrança atrelada ao
processo administrativo em epígrafe, protestando assim pela juntada de documentos que
se fizerem necessários.
Ao proceder à análise da peça recursal, o ilustre relator entendeu que a Recorrente
agiu de forma proativa, apresentando, em sede de manifestação de inconformidade, os
documentos que ela considerava suficientes à comprovação do direito creditório e que,
sobrevinda a decisão de piso, a qual julgou improcedente a manifestação por insuficiência de
provas, a ora Recorrente procurou, em âmbito recursal, juntar documentos que suprissem as
lacunas apontadas pela DRJ. Conforme destacado pelo nobre Conselheiro, no CARF tem se
admitido a apresentação novas provas quando a análise inicial do direito creditório ocorre por
meio de despacho eletrônico e, conjugado a isso, a atividade probatória em segunda instância se
mostre um desdobramento daquela iniciada em primeira.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.317 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904500/2012-11

O ilustre relator, então, entendeu por bem encaminhar seu voto no sentido da
conversão do feito em diligência para que a unidade de origem analisasse a documentação
juntada, solicitasse outras provas que se mostrassem necessárias, se manifestasse
conclusivamente sobre a existência ou não do direito creditório pleiteado e, ao cabo, desse
ciência à Recorrente do resultado da apuração, concedendo-lhe o prazo de 30 (dias) para
manifestação.
Submetido o voto à apreciação dos demais membros do presente colegiado,
decidiu-se, por unanimidade de votos:
[...] converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a
autoridade competente analise a documentação acostada à Manifestação de
Inconformidade, complementada pelos documentos apresentados no Recurso
Voluntário, para verificar a existência do direito creditório pleiteado.
Os autos, então, foram remetidos para a unidade de origem, que procedeu à
diligência solicitada, registrando suas conclusões no Despacho de diligência de 14/03/2022 (fls.
113/117). Em 06/04/2022, a ora Recorrente tomou ciência do referido despacho (vide TERMO
DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM às fls. 120), apresentando resposta (fls.
124/126) em 06/05/2022.
Em 13/05/2022 (fls. 204), na medida em que o Conselheiro que relatara a
Resolução no 3001-000.236 não mais integrava nenhum dos colegiados da 3a Seção, o processo
foi encaminhado a este colegiado para novo sorteio, tendo sido posteriormente sorteado e
distribuído à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.317 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904500/2012-11

3. Do mérito
Como já apontando no relatório deste acórdão, o presente processo trata da
controvérsia instaurada a partir da não homologação de Declaração de Compensação (DCOMP
no 16320.81935.150610.1.3.04-3414 às fls. 45/49), pelo despacho decisório no 031087642 (fls.
12).
Cientificada dessa decisão, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 02/05), que foi julgada improcedente pela 14a Turma da DRJ/RPO
(Ribeirão Preto/SP), por meio da decisão consubstanciada no acórdão 14-56.563 (fls. 53/58).
A ora Recorrente, então, apresentou recurso voluntário da decisão da primeira
instância (fls. 67/71). Ao julgá-lo, o relator original votou pela necessidade da realização de
diligência para que a unidade de origem da RFB analisasse o direito creditório a partir dos novos
documentos juntados pela Recorrente ao processo; voto este que foi seguido pela maioria dos
integrantes da turma na Resolução no 3001-000.236 (fls. 98/105).
Essa decisão baseou-se no fato de a Recorrente, em suas razões de recurso, ter
alegado, em síntese, que o direito creditório seria decorrente da retenção e recolhimento de IOF
sobre operação de crédito que posteriormente foi cancelada e que a documentação apresentada
comprovaria não só que houve o pagamento indevido como também que foi realizado o estorno
do valor correspondente na conta corrente do cliente.
Os seguintes trechos da peça recursal explicam bem o erro que teria levado ao
pagamento a maior objeto da DCOMP no 16320.81935.150610.1.3.04-3414:
9. Com relação ao crédito, vale reiterar que decorre de recolhimento indevido de IOF,
ocorrido em 06/04/2010, através de DARF no valor de R$ 18.622.945,19, sobre
situações em que o seu fato gerador do IOF não se configurou.
10. Com efeito, em 23/03/2010, o Recorrente concedeu um empréstimo (Giro
Parcelado) ao cliente E Charles Bueno Cia Ltda, que gerou a cobrança do respectivo
IOF. Ocorre que, posteriormente, esse empréstimo foi cancelado, razão pela qual
também houve o estorno do IOF anteriormente retido do cliente.
11. Tal fato pode ser confirmado no extrato bancário do referido cliente, que demonstra
a concessão do empréstimo e a retenção do IOF, bem como o cancelamento do
empréstimo e o respectivo estorno do imposto (docs. 04 e 05 da Manifestação de
Inconformidade).
12. Portanto, resta demonstrado que houve recolhimento indevido de IOF e que ônus
financeiro foi suportado pelo Manifestante, o que lhe autoriza a pleitear a compensação
do crédito tributário em tela, de acordo com o que dispõe o artigo 166, do CTN.
A unidade de origem, então, procedeu à diligência solicitada e registrou suas
conclusões no Despacho de diligência de 14/03/2022 (fls. 113/117). Da análise empreendida
pela autoridade tributária, ressaltam-se os seguintes apontamentos:
O presente processo trata de um direito creditório referente ao recolhimento do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores
Mobiliários (IOF) sobre operações de crédito – pessoa jurídica (código 1150), apurado
no terceiro decêndio de março de 2010 e desembolsado em 06/04/2010 no valor total de
R$ 18.622.945,19. De acordo com o banco, o valor em questão fora recolhido a
maior aos cofres públicos, havendo um recolhimento indevido de parcela de R$
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.317 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904500/2012-11

8.190,18. Para recuperar essa parcela indevida do pagamento, o interessado
apresentou um Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no qual propunha a extinção por
compensação (artigo 156, inciso II da Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional
(CTN)) de um débito do IOF de mesmo código de receita. O quadro a seguir
detalha o crédito tributário que seria compensado com o alegado pagamento
indevido.
Quadro 01*
PER/DCOMP ativo
Processo de crédito
Débito confessado compensado com o IOF (código 1150)
do 3o decêndio de março/2010 pago em 06/04/2010 no
valor de R$ 18.622.945,19, com pagamento indevido de
R$ 8.190,18.
Periodo de
Data

apuração
vencimento
Valor
Saldo devedor
16320.81935.150610.1.3.04-3414 16327.904500/2012-11
1o dec jun/2010 15/06/2010 8.333,50
0,00
*Adaptado
[...]
No erro de fato aqui examinado, constata-se que a instituição financeira suportou o
ônus do incorreto provisionamento e recolhimento do IOF, tendo em vista que,
pelas informações extraídas do extrato da conta no 64745-2 (agência 0282) trazido
aos autos administrativos (folhas 24 a 27), o correntista contratante da operação de
crédito cancelada foi devidamente ressarcido do erro cometido pelo responsável
tributário, conforme se observa no estorno, devolução, do IOF ao contribuinte de
fato. Nessa toada, o mesmo extrato demonstra que o valor disponibilizado ao
correntista de R$ 600.000,00, referente à operação de crédito cancelada, foi
também estornado, retirado da conta bancária da sociedade limitada. Além disso, o
interessado apresentou três páginas de uma planilha de 13.908 páginas (folhas 87 a
89), nas quais encontram-se registradas as 778.831 operações de crédito que
resultaram no recolhimento do IOF no valor de R$ 18.622.945,19 no terceiro
decêndio de março de 2010. No caso vertente, é inviável fazer a checagem de 778.831
empréstimos bancários e o IOF incidente sobre essas operações de intermediação
financeira, portanto, para os fins aqui pretendidos, cumpre destacar o princípio da
Lealdade Processual, em que as partes se comprometem aos deveres correlatos à boa-fé,
ou seja, o interessado compromete-se implicitamente a não produzir elementos
probatórios fraudulentos e a não utilizá-los em demandas formuladas junto à RFB.
Sendo assim, serão admitidas as três páginas da planilha como prova de que o
montante de R$ 8.190,18 integrou o somatório do IOF apurado no terceiro
decêndio de março de 2010, de R$ 18.622.945,19, recolhido aos cofres públicos em
06/04/2010.
Por fim, em cálculos realizados no sistema SAPO, foi verificado que o direito
creditório aqui reconhecido de R$ 8.190,18 é suficiente para a completa extinção
por compensação do débito mostrado no quadro 01, em controle no processo de
cobrança no 16327.905658/2012-17.
Bem assim, repisando-se os pontos aqui examinados, foi visto que a instituição
financeira realizou uma operação de mútuo com um de seus correntistas pessoa jurídica.
Ocorreu que essa operação de crédito foi cancelada, porém, o responsável tributário,
inadvertidamente, repassou o IOF incidente sobre esse contrato no valor de R$ 8.190,18
aos cofres públicos. Diante disto, com o objetivo de recuperar essa parcela indevida do
IOF, o responsável tributário apresentou o PER/DCOMP mostrado no quadro 01.
[...]
Foi relatado que a entidade bancária atuou como responsável tributária pelo cálculo e
recolhimento do IOF, sendo o sujeito passivo indireto da obrigação tributária. O
contribuinte de fato do imposto é o correntista que suportou o ônus da provisão e
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.317 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904500/2012-11

repasse do tributo aos cofres públicos. Então, foi destacado que a instituição financeira
só poderia recuperar para si o IOF indevido se demonstrasse que suportou o ônus do
incorreto recolhimento do imposto ou se estivesse expressamente autorizada a se utilizar
desse direito creditório pelo correntista. No caso aqui examinado, o Itaú Unibanco S/A
estornou o IOF indevidamente recolhido ao contribuinte de fato, conforme foi atestado
no extrato bancário apresentado pelo interessado e, no mesmo sentido, foram retirados
da conta do contribuinte de fato o montante a ele emprestado de R$ 600.000,00. Além
disso, foram apresentadas três páginas de uma planilha com o registro de 778.831
operações de crédito na qual, aqui se assume, encontra-se demonstrado que o indébito
de R$ 8.190,18 integrou o somatório de R$ 18.622.945,19 repassado aos cofres
públicos.
Portanto, com base no exame desse extrato bancário da conta mantida pela sociedade
limitada foi aqui comprovado o lançamento de estorno do imposto incorretamente retido
bem como a retomada da soma a ela emprestada, estando confirmado que o responsável
tributário assumiu o encargo do repasse indevido do IOF aos cofres públicos. Em
cálculos realizados no sistema SAPO foi atestado que a parcela indevida do pagamento
do IOF referente ao terceiro decêndio de março de 2010, desembolsado em 06/04/2010
no valor total de R$ 18.622.945,19, com parcela a recuperar de R$ 8.190,18 é suficiente
para a completa extinção do crédito tributário mostrado no quadro 01, em controle no
processo de cobrança no 16327.905658/2012-17.
(grifo nosso)
De acordo com as conclusões da autoridade tributária responsável pelo
cumprimento da diligência, as quais basearam-se nas provas carreadas pela Recorrente aos autos
e nas informações contidas nos sistemas da RFB, o recolhimento à título de IOF no 3o decêndio
de março de 2010 foi realizado em valor maior do que o devido pela Recorrente neste período,
tendo em vista que foi retido e recolhido tributo sobre operação de crédito que acabou sendo
cancelada.
Ademais, por se tratar de um tributo apurado e recolhido por uma pessoa
(responsável), mas cujo encargo financeiro recai sobre outra (contribuinte de fato), o deferimento
do direito creditório demanda a comprovação de que a Requerente assumiu o referido encargo,
ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, recebeu autorização expressa daquele para solicitar o
crédito (art. 166, CTN). Assim, visando tal comprovação, a Recorrente apresentou extrato da
conta bancária do contribuinte de fato, indicando ter havido o restituição do valor do tributo
indevidamente retido, bem como o estorno da quantia referente à operação de crédito cancelada.
Cientificada do resultado da diligência, a ora Recorrente apresentou resposta
contendo a seguinte petição (fls. 124/126):
[...] considerando que a Autoridade Administrativa reconheceu o direito creditório,
requer, por consequência, o julgamento do Recurso Voluntário com seu provimento
integral para o reconhecimento do crédito e, consequentemente, a homologação da
compensação envolvida, de modo que haja a extinção do crédito tributário, nos termos
do art. 156, inciso II, do CTN, controlado no Processo Administrativo de Cobrança no
16327.905658/2012-17.
Diante do que fora apurado em diligência, entendo que não há outra decisão a ser
tomada que não seja o reconhecimento do direito creditório pleiteado na DCOMP no
16320.81935.150610.1.3.04-3414.

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.317 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904500/2012-11

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório pleiteado na DCOMP no 16320.81935.150610.1.3.04-3414, nos
termos do que fora apurado em diligência pela unidade de origem.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 212
DF CARF MF
Original